Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708535-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: MONICK DE SOUZA QUINTAS DESPACHO Dê-se vista à Apple Computador Brasil quanto ao pleito de extinção da demanda (petição de Id 38779224), pelo prazo de 10 dias, pena de reconhecimento da desistência (tácita) ao julgamento do recurso, com a devolução dos autos à origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito